Tribunal: TCU
Processo: 035.124/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Edeijavá Rodrigues Lira,Fundação Universidade de Brasília contra decisão do Acórdão 4.585/2021-TCU-2a Câmara, o qual julgou irregulares as contas da extinta Fundação Universitária de Brasília  Fubra (posteriormente FGI), de Aiporé Rodrigues de Moraes e de Edeijavá Rodrigues Lira, gestores da referida entidade, além de condenar solidariamente em débito a FUB, sucessora da Fubra/FGI, e responsáveis supramencionados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Edeijavá Rodrigues Lira e pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra o Acórdão 4585/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, no artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, com o art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os art. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.